Tribunal: TJSP
Processo: 1015369-91.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Cerceamento de defesa – Inocorrência – Avaliação psicológica que seguiu as indicações do edital foram realizadas da mesma maneira para todos os candidatos e está bem fundamentada, nada estando a indicar tenha havido falha de apreciação – Caso em que se mostrava desnecessária a dilação probatória – Ato administrativo bem fundamentado, de acordo com o edital do concurso, que trouxe regras

Ementa:
Cerceamento de defesa – Inocorrência – Avaliação psicológica que seguiu as indicações do edital foram realizadas da mesma maneira para todos os candidatos e está bem fundamentada, nada estando a indicar tenha havido falha de apreciação – Caso em que se mostrava desnecessária a dilação probatória – Ato administrativo bem fundamentado, de acordo com o edital do concurso, que trouxe regras objetivas e claras para a seleção – Inaptidão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015369-
91.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FELIPE BERNARDON,
é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015369-91.2019.8.26.0053 -Voto no 44304
2
APELAÇÃO No 1015369-91.2019-0053
Comarca de São Paulo
APELANTE Felipe Bernardon
APELADO Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Voto no 44304
Cerceamento de defesa Inocorrência Avaliação psicológica que
seguiu as indicações do edital foram realizadas da mesma maneira
para todos os candidatos e está bem fundamentada, nada estando a
indicar tenha havido falha de apreciação
Caso em que se
mostrava desnecessária a dilação probatória Ato administrativo
bem fundamentado, de acordo com o edital do concurso, que
trouxe regras objetivas e claras para a seleção Inaptidão mantida
Recurso improvido.
Trata-se de ação de ajuizada por Felipe Bernardon contra a
Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Diz a inicial (fls. 1/11) que o autor participou
de concurso público para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, para provimento de
aluno oficial, vinculado ao edital 3/321/18, sendo reprovado na fase de exame psicológico.
Ajuíza ação anulatória de ato administrativo com tutela antecipada e danos morais. Em sua
defesa, alega que o exame psicológico é subjetivo e anexa, em seu pedido, um exame
realizado por psicólogo particular (fls. 20/23). Houve pedido de Justiça Gratuita (fl. 13).
A Juíza Dra. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho indeferiu os
benefícios da justiça gratuita (fl. 98) e negou concessão de tutela antecipada. O autor
interpôs agravo de instrumento e pediu a possibilidade de reconsiderar a decisão que
indeferiu a assistência judiciária (fl. 100). O recurso foi provido em Acórdão na 3a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 105/109).
Citada, a requerida contestou (fls.115/127). Em sua defesa, aponta a
legalidade do ato de reprovação do candidato e inexistência de danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015369-91.2019.8.26.0053 -Voto no 44304
3
Réplica a fls.163/170. Em sua defesa, o autor alega novamente a
subjetividade do exame psicológico aplicado pelo profissional da PM, e elenca possíveis
pontos de contradição no laudo final. Também aponta a necessidade de uma prova pericial
para concluir-se o exame psicológico.
A ação foi julgada improcedente (fls.172/179).
Insatisfeito, apela o autor (fls. 182/192). Alega que a ação foi
julgada de forma precipitada, acarretando em cerceamento de defesa. Novamente apontou
pontos que considerou controversos no laudo psicológico e alega que o exame foi feito de
maneira arbitrária.
Réplica a fls. 196/210. A Procuradoria Geral do Estado de São Paulo
afirma que a decisão (fls. 172/179) deve ser mantida e o recurso improvido uma vez que a
avaliação realizada estava de pleno acordo com o edital do concurso, portanto há
legalidade do ato administrativo e a impossibilidade de abrir exceções sem que se quebre a
isonomia com os demais participantes do concurso.
É o relatório.
Preliminarmente, não se pode acolher a alegação de que houve
cerceamento de defesa por ter a MM. Juíza oficiante deixado de determinar a produção da
prova pericial.
Isso porque, o conjunto probatório produzido nos autos já trazia
subsídios suficientes para a apreciação da lide, mostrando-se desnecessária a dilação
probatória requerida.
Nada nos autos estava a indicar que a responsável pela análise
psicológica do autor tenha fugido das regras estabelecidas no edital, prejudicando-o quando
da realização do exame psicológico.
Ao contrário, veio descrito no laudo (fls. 132/161), bem
fundamentado, tudo aquilo que foi levado em conta para que se entendesse pela inaptidão
do autor para o exercício da função, não podendo o Judiciário interferir nas decisões
administrativas se essas foram bem fundamentadas, seguiram critérios objetivos
previamente delineados, que foram aplicados, da mesma forma, a todos os candidatos, não
havendo nada a indicar falha de avaliação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015369-91.2019.8.26.0053 -Voto no 44304
4
Evidentemente, a realização de novo exame ou a adoção de qualquer
outro parecer psicológico, implicaria em violação ao princípio da isonomia em relação aos
demais candidatos que passaram pela mesma avaliação. Além disso, o novo exame seria
realizado em circunstâncias alheias ao contexto do concurso público, o que poderia ensejar
resultado diverso.
Assim já decidiu esta 3a Câmara de Direito Público, nos autos da
apelação no 1035188-55.2015.8.26.0602, não se podendo reconhecer o cerceamento de
defesa alegado.
Da mesma forma, verifica-se a previsão, no edital, tanto dos prazos
para o recurso (aplicáveis não apenas ao autor, mas a todos os candidatos, em todas as
etapas do concurso), como da entrevista devolutiva, que garante acesso à interpretação
aceca dos motivos da inaptidão.
Nem se diga que os métodos utilizados pela Comissão para avalição
do perfil psicológico dos candidatos seriam subjetivos, como afirma a recorrente, pois
vieram eles previamente indicados no Capítulo XI e anexo “F” do edital (fls. 24/91), sendo
que os testes foram realizados por profissionais habilitados, segundo os critérios objetivos
delineados.
No mérito, também, correta a decisão de primeiro grau.
Nada impede que o edital do concurso estabeleça como fase do
certame a avaliação psicológica do candidato ao preenchimento da vaga prevista, podendo
a saúde psíquica do candidato ser avaliada para o ingresso no serviço público.
É verdade que o exame não pode ser realizado de forma subjetiva,
sem critérios claramente definidos, sem dados objetivos que possibilitem a realização de
prova em contrário, sob pena de se converter em um instrumento de violação dos
princípios administrativos da impessoalidade e da igualdade.
Nesse sentido, as lições de Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso
de direito administrativo, São Paulo, 2006, 20a ed., Malheiros, p. 258/259):
“É o que, injuridicamente, tem ocorrido com a introdução de exames
psicotécnicos destinados a excluir liminarmente candidatos que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015369-91.2019.8.26.0053 -Voto no 44304
5
se enquadrem em um pretenso “perfil psicológico”, decidido pelos
promotores do certame como sendo “adequado” para os futuros
ocupantes do cargo ou do emprego.
Exames psicológicos só podem ser feitos como meros exames de
saúde, na qual se inclui a higidez mental dos candidatos, ou, no
máximo e, ainda assim, apenas no caso de certos cargos ou
empregos
,
para
identificar
ou
inabilitar
pessoas
cujas
características psicológicas revelem traços de personalidade
incompatíveis com o desempenho de determinadas funções.
Compreende-se, por exemplo, que um teor muito alto de
agressividade não se coadunaria com os encargos próprios de quem
deva tratar ou cuidar de crianças em creches ou escolas maternais.
(...) Reconhecer que um dado traço da personalidade apresenta
incompatibilidade com determinada atividade não é a mesma coisa
que exigir que os candidatos estejam ajustados a um determinado
esquema psicológico proposto como “padrão” previamente definido
e qualificado como sendo o “perfil psicológico”, fora do qual o
concorrente será eliminado.”
No caso dos autos, no capítulo XI e anexo “F” do edital do
concurso traça um padrão previamente definido e qualificado do que seria o candidato
adequado para preencher a vaga.
Ainda, ficou clara a metodologia utilizada para a aferição do perfil
psicológico adequado como o teste palográfico, na avaliação da personalidade; teste de
inteligência geral não verbal de Alves, I.C.B Teste de atenção concentrada de Cambraia,
S.V; HTP House Tree Person de Buck J.; Figuras complexas de Rey; entrevista
individual com amnese utilizada apenas como um instrumento para agregar dados da
história de vida do candidato, importante na análise e mensuração do material dos testes,
comuns nos concursos, não havendo que se falar em afronta aos princípios de direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015369-91.2019.8.26.0053 -Voto no 44304
6
público indicados na inicial.
A análise conclusiva de fls. 132/161 indica, de forma minuciosa, os
motivos que levaram a Comissão a afastar o autor do concurso, ficando evidente que não
atendia aos parâmetros do perfil psicológico exigido para o exercício do cargo pleiteado.
A realização de avaliação por psicólogo particular, em situação
totalmente distinta daquela suportada pelo autor quando da realização do exame
psicológico no concurso, não pode servir para indicar falha na avaliação.
Nem se diga que foram feridos princípios administrativos previstos
na Constitucional Federal, como a publicidade, a motivação, a impessoalidade e a
isonomia, pois o autor teve acesso às informações necessárias para recorrer da decisão, teve
acesso ao edital do concurso (tendo concordado com as cláusulas neles constantes), que
indicava como seria realizado o concurso e quais critérios objetivos para análise do perfil
psicológico do candidato, e foi aplicado a todos os candidatos, indiscriminadamente.
Assim, mantém-se a decisão de primeiro grau em seus exatos termos
e por seus próprios fundamentos, pois a Administração Pública previu a fase psicológica e
estabeleceu os critérios a serem apreciados, tendo o psicólogo verificado que o autor não
possuía as condições para assumir as funções relativas ao cargo.
Não pode o Judiciário interferir na análise psicológica realizada por
profissional habilitado, que seguiu o edital do concurso e efetuou os exames em todos os
candidatos, usando os mesmos critérios e condições.
Mantém-se, pois, a decisão de primeiro grau em seus exatos termos
e por seus próprios fundamentos.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Desembargador